Tribunal: TJDFT
Processo: 0717556-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. ART. 282, § 1o, DO CPC. ADEQUADA INTERPRETAÇÃO DAS DECISÕES. CONTEÚDO DE SEUS FUNDAMENTOS. CONTRADIÇÃO AO QUE FOI DEBATIDO E DECIDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de concessão da justiça gratuita resta prejudicado quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento é não só incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Segundo o princípio pas de nullite sans grief, materializado no art. 282, § 1o, do CPC, “o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.
3. Em exame aos autos, especialmente dos fundamentos da apelação do réu, ora credor, e do acórdão que negou provimento ao recurso, constata-se claro e manifesto erro material no respectivo dispositivo. A adequada interpretação das decisões deve prestigiar o conteúdo de seus fundamentos, especialmente quando o dispositivo encontra-se em franca contradição ao que foi debatido e decidido (art. 489, §3o do CPC).
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.